Tribunal: TJDFT
Processo: 0717344-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS REGULADORES (PREVIC, CNSEG, SUSEP, CETIP, CVM) PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. MEDIDA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE EFETIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por TICKET SOLUÇÕES contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios à PREVIC, CNSEG, SUSEP, CETIP e CVM, formulado em cumprimento de sentença ajuizado contra SIEBEN DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA e outro, visando à localização de ativos financeiros, seguros, títulos de capitalização e valores mobiliários.
2. Decisão recorrida fundamentou que tais informações podem ser obtidas pelo SISBAJUD, já utilizado no caso, tornando desnecessária a medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em saber se é possível deferir a expedição de ofícios a órgãos reguladores e entidades do sistema financeiro para localização de bens do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. A localização de bens pelo Judiciário possui caráter complementar, sendo ônus do credor indicar patrimônio penhorável.5. O deferimento de medidas atípicas, como expedição de ofícios às entidades mencionadas, exige esgotamento prévio das ferramentas disponíveis e indícios de efetividade da diligência, o que não foi demonstrado.6. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal condiciona a reiteração de pesquisas e a adoção de medidas excepcionais à comprovação de alteração patrimonial do devedor ou à demonstração concreta de utilidade da providência.7. Pesquisa anterior via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD não indicou ativos, inexistindo elementos novos que justifiquem a medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento: “1. A expedição de ofícios a órgãos reguladores e entidades do sistema financeiro para localização de bens depende do esgotamento prévio das diligências disponíveis e da demonstração de indícios mínimos de efetividade da medida. 2. A pesquisa via SISBAJUD abrange investimentos em previdência privada, seguros, títulos de capitalização e valores mobiliários, tornando desnecessário o envio de ofícios específicos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 772, III, 773 e 921, III.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 08.05.2023; TJDFT, Acórdãos 1768642, 1825414, 1907551.